Tribunal: TCU
Processo: 011.957/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Revisão de ofício de acórdão que declarou o registro tácito de ato de concessão de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de revisão de ofício do registro tácito declarado por meio do Acórdão 7596/2021-TCU-Primeira Câmara , referente à aposentadoria emitida pela Superintendência Estadual da Funasa em Minas Gerais em favor do Sr. Manoel Alves Barbosa; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 260, § 2o, do Regimento Interno e na Questão de Ordem constante da Ata 33, da Sessão Ordinária do Plenário de 16 de agosto de 2006, em: 9.1. manter o registro tácito declarado pelo Acórdão 7596/2021-TCU-Primeira Câmara , uma vez que a irregularidade que maculava o registro deixou de existir; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação à Superintendência Estadual da Funasa em Minas Gerais; 9.3. arquivar os presentes autos.